Tribunal: STF
Processo: Rcl 61884
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Cepem - Centro de Pesquisa da Mulher (Eireli) contra decisões administrativas proferidas nos Processos Administrativos 46215.022195/2013-57 e 46.215.022197/2013-46, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF.



    O reclamante aduz que é especializado em atividades médico-hospitalares e que firmou contrato de prestação de serviços, por meio de pessoa jurídica, com profissionais médicos especializados na área objeto de suas atividades.



    Afirma que o Grupo de Prevenção e Combate às Fraudes Sociais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio de Janeiro promoveu uma auditoria e entendeu, “mediante diversas alegações genéricas, que haveria relação de emprego entre o Reclamante e os referidos sócios, alegando haver, nas referidas relações, a presença de subordinação jurídica entre o tomador e os sócios das prestadoras de serviço”. (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Sustenta que:



    “as referidas decisões administrativas violam a autoridade de decisões dotadas de eficácia erga omnes proferidas por esta Excelsa Corte, que permitem o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme tem sido reiteradamente decidido, em sede reclamações constitucionais, por este Eg. Tribunal.” (doc. eletrônico 1, p. 1).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] a cassação das decisões exorbitantes de seu julgado materializadas nos processos administrativos nºs 46215.022195/2013-57 (referente ao Auto de Infração nº 201.822.768) e 46.215.022197/2013-46 (referente à Notificação de Débito nº 200.169.386).” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    Em 5/9/2023, determinei a requisição de informações e vista à Procuradoria-Geral da República - PGR (doc. eletrônico 13).



    As informações foram prestadas (doc. eletrônico 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer cuja ementa segue transcrita (doc. eletrônico 18):



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTES ORIUNDOS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE E A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. É incabível reclamação constitucional contra ato administrativo se o paradigma indicado não for súmula vinculante.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação, originalmente fruto de construção jurisprudencial, é instrumento jurídico em constante evolução. Na prática constitucional, reclamações têm sido conhecidas em hipóteses cada vez mais abrangentes, de forma a permitir controle mais efetivo, em prestígio à máxima eficácia do Texto Constitucional.



    A respeito da evolução jurisprudencial da reclamação no Supremo Tribunal Federal:



    “Desde sua criação e, em especial, a partir de sua elevação a remédio constitucional, a reclamação se mostrou ferramenta determinante para a garantia da autoridade das decisões judiciais proferidas pelos Tribunais brasileiros.



    Mais recentemente, a utilização da reclamatória para reforçar o cumprimento devido de ações de controle de constitucionalidade do Supremo e, ainda, aperfeiçoá-las quando necessário, coroou a evolução jurisprudencial do Pretório Máximo no sentido da inserção da reclamação como mecanismo para conferir a maior efetividade possível às suas decisões normativas, especialmente aquelas defluentes do controle abstrato de constitucionalidade.



    A reclamação constitucional, hoje, desempenha uma função essencial na proteção dos direitos fundamentais, garantindo a supremacia da Constituição, a força do Poder Judiciário, a salvaguarda dos princípios democráticos e a proteção dos direitos fundamentais. Permite, ainda, que os cidadãos exerçam seus direitos e reivindiquem reparação por violações constitucionais.



    A história, todavia, revela que é sempre possível aprimorar a utilização desse mecanismo, fortalecendo a proteção dos direitos fundamentais e contribuindo para a segurança jurídica no ordenamento jurídico. A ver os próximos desdobramentos na conformação da reclamação constitucional, que certamente virão para dar mais efetividade processual ao ordenamento pátrio, para fortalecer a jurisprudência dos tribunais, harmonizar a relação entre os poderes e realizar a difícil tarefa de se garantir uma sociedade justa, livre e solidária” (DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro; BRANCO, Pedro Gonet. A construção da reclamação constitucional e sua importância para a realização da justiça. In. Gallotti Rodrigues, Maria Isabel Diniz; Fonseca, Reynaldo Soares da; Heringer, Bianca Barbosa (org.). Repensar a justiça: estudos em homenagem à Ministra Assusete Magalhães. 1ª. ed., Belo Horizonte, São Paulo, D’Plácito, 2023, p. 146. p. 163).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem prestigiado a reclamação como instrumento importante de defesa da Constituição, o que impacta também em termos numéricos. É lição doutrinária:



    “A reclamação constitucional representa hoje, em termos numéricos, o maior acervo do Supremo, consideradas as classes processuais da competência originária. Consulta ao sítio eletrônico, realizada em 3 de março de 2022, indica a tramitação, naquele momento, 2.901 reclamações, seguidas de 2.209 habeas corpus e 1.339 ações diretas de inconstitucionalidade. A escalada de números decorre da disciplina recente, construída a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004 e, especialmente, do Código de Processo Civil de 2015.



    [...]



    As justificativas para o incremento são variadas. Para citar algumas, basta lembrar que, em 2004, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer legitimidade ativa para reclamar, com base em apontada contrariedade a decisão tomada em processo objetivo, a todos que, envolvidos em conflitos de índole subjetiva, comprovassem prejuízo. Até aquele momento, havia resistência quanto à possibilidade de advir de relações jurídicas concretas, contraste com decisões em controle concentrado de normas. Com o moderno entendimento, cada pronunciamento que venha a ser formalizado em processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade dotado de eficácia geral e vinculante, implica novo paradigma, passível de viabilizar o acesso ao Supremo na via da reclamação” (PRADO, Vinícius de Andrade. Relevância, Natureza Jurídica e algumas Perspectivas da Reclamação Constitucional no Supremo Tribunal Federal. In. Akerman, Willian et al (coord.). Reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. 1. ed. Brasília: Editora Sobredireito. 2022, pp. 21 e 22).



    Como exemplo dessa evolução, afastando a reclamação de seu panorama original - que exige a aderência estrita entre a decisão impugnada e o paradigma de controle -, o Supremo Tribunal Federal também assentou que a reclamação é instrumento hábil para “(re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato” (Rcl. 4.374, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2013).



    Feitas essas considerações, vale esclarecer que, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]”.



    Por sua vez, as decisões proferidas por esta Suprema Corte vinculam os órgãos do Poder Judiciário e também a administração pública. É o que está previsto expressamente no art. 102, § 2º, da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: [...] § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (grifei).



     No mesmo sentido, transcrevo ementa de decisão do Plenário desta Suprema Corte, que esclarece o poder vinculante das suas decisões em controle concentrado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REGULAMENTAÇÃO DE PROPAGANDA DE BEBIDAS DE TEOR ALCOÓLICO INFERIOR A TREZE GRAUS GAY LUSSAC (13° GL). ATUAÇÃO PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À EFICÁCIA DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO TÊM EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL” (ADO 22 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2015 – grifei).



     O Ministro Gilmar Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional, publicado com Paulo Gustavo Gonet Branco, esclarece:



    “Proferida a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei objeto da ação declaratória, ficam os tribunais e os órgãos do Poder Executivo obrigados a guardar-lhe plena obediência” (Curso de Direito Constitucional. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 1323, grifei).



    Também a Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgamento de reclamações para a garantia da autoridade de suas decisões:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    Portanto, o § 3º do art. 103-A da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004, na minha compreensão, não pode ser interpretado como limitador do conhecimento de reclamações contra atos administrativos por esta Suprema Corte. Afinal, a mesma EC deixou absolutamente claro que decisões proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade são vinculantes também para órgãos administrativos (art. 102, § 2º, da CF).



    Na lição de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e Pedro Gonet Branco, a inclusão do § 3º do art. 103-A da Constituição Federal apenas esclareceu o óbvio, ou seja, o cabimento da reclamação contra atos e decisões que afrontassem decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal:



    “Com as reformas constitucionais subsequentes, o texto constitucional passou a prever reclamação ao STF também contra ato ou decisão que contrariar súmula vinculante:



    [...]



    Essa alteração, com a devida vênia, limita-se a reforçar o óbvio. Prescreve um caso especial de reclamação perante o STF que já seria deduzível da abrangência dos casos gerais, estabelecidos no mencionado art. 102, I, l, também da Carta Magna, especialmente à luz da jurisprudência preexistente do próprio Supremo” (A Construção da Reclamação Constitucional e sua Importância para a Realização da Justiça. In. Gallotti Rodrigues, Maria Isabel Diniz; Fonseca, Reynaldo Soares da; Heringer, Bianca Barbosa (org.). Repensar a justiça: estudos em homenagem à Ministra Assusete Magalhães. 1. ed. Belo Horizonte, São Paulo:, D’Plácito. 2023, p. 146).



    Nessa perspectiva, entendo que o § 3º do art. 103-A da Constituição Federal deve ser lido em consonância com o § 2º do art. 102 — que trata do efeito vinculante —, e com a alínea l do mesmo dispositivo constitucional — que prevê a existência de reclamação contra atos que afrontem decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Se os precedentes oriundos das ações de controle concentrado vinculam também a Administração Pública, o descumprimento por parte de seus órgãos deve autorizar o manejo de reclamação constitucional. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal poderá garantir a autoridade de suas decisões em situações desse jaez. 



    É de se observar que a evolução da reclamação constitucional acompanha o fortalecimento também do sistema de precedentes. Afinal, a reclamação é um dos instrumentos mais eficazes para garantir a autoridade dos precedentes vinculantes proferidos pelo Supremo Tribunal Federal.



    Afinal, na lição de Mitidiero:



    “A segurança jurídica impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral da tutela dos direitos. O foco direito aí é a ordem jurídica e a sociedade civil como um todo. Solidariamente implicados, dignidade da pessoa humana e segurança jurídica impõe a tutela dos direitos como a finalidade do processo civil no Estado Constitucional” (MITIDIERO, Daniel. Cortes Superiores e Cortes Supremas. Do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 24).



    Com a consagração do sistema de precedentes emanados pelos Tribunais Superiores, como reconhece Daniel Mitidiero, a recusa à aplicação de precedentes deve ser encarada como uma violação ao próprio ordenamento jurídico:



     



    “Como a Corte Suprema pressupõe uma teoria de interpretação jurídica que reconhece equivocidade potencial de todos os enunciados jurídicos, a negativa de adoção de suas razões para a solução de casos idênticos ou similares constitui negação não só da sua autoridade como corte encarregada de dar a última palavra a respeito da adequada interpretação do Direito, mas acima de tudo negação da própria ideia de ordem jurídica - entendida como ordem vinculante. A rejeição - ou ignorância - das razões invocadas pela Corte Suprema no seu processo interpretativo para decisão de determinada questão idêntica ou similar constitui violação da ordem jurídica que a corte tem por missão tutelar, haja vista que, nesse contexto teórico, a norma jurídica não é outra coisa senão o resultado de sua interpretação” (Ibid. p. 81 – grifei).



     



    Também na lição de Mitidiero:



    “Uma teoria jurídica que pressupõe que a norma é a interpretação da norma que todos devem ser tratados de forma isonômica perante o Direito e que e preciso promover a cognoscibilidade, a estabilidade, a confiabilidade e a efetividade das normas como condição para que possa existir liberdade de autodeterminação não pode sustentar a inexistência de precedentes vinculantes. Isso porque, sendo o Direito potencialmente indeterminado e paulatinamente precisado pela atuação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de autoridade à interpretação judicial empreendida por essas cortes significa recusa de vinculação à própria ordem jurídica” (Ibid. p. 103 – grifei).



    Nesse contexto, do ponto de vista do direito positivo, inexiste vedação de que esta Suprema Corte exerça controle dos atos administrativos impugnados, mesmo ausente edição de Súmula Vinculante a respeito do tema.



    Noto, em reforço, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, já assentou o cabimento de reclamação contra atos administrativos que afrontem decisões vinculantes proferidas em controle concentrado. Transcrevo:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/00. PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Preliminar. Cabimento. Admissibilidade da reclamação contra qualquer ato, administrativo ou judicial, que desafie a exegese constitucional consagrada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que a ofensa se dê de forma oblíqua. 2. Ordem de seqüestro deferida em razão do vencimento do prazo para pagamento de precatório alimentar, com base nas modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 30/2000. Decisão tida por violada - ADI 1662-SP, Maurício Corrêa, DJ de 19/09/2003: Prejudicialidade da ação rejeitada, tendo em vista que a superveniência da EC 30/00 não provocou alteração substancial na regra prevista no § 2º do artigo 100 da Constituição Federal. 3. Entendimento de que a única situação suficiente para motivar o seqüestro de verbas públicas destinadas à satisfação de dívidas judiciais alimentares é a relacionada à ocorrência de preterição da ordem de precedência, a essa não se equiparando o vencimento do prazo de pagamento ou a não-inclusão orçamentária. 4. Ausente a existência de preterição, que autorize o seqüestro, revela-se evidente a violação ao conteúdo essencial do acórdão proferido na mencionada ação direta, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante. A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a decisão e dos princípios por ela consagrados, uma vez que os fundamentos resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos os tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e desenvolvimento da ordem constitucional. 5. Mérito. Vencimento do prazo para pagamento de precatório. Circunstância insuficiente para legitimar a determinação de seqüestro. Contrariedade à autoridade da decisão proferida na ADI 1662. Reclamação admitida e julgada procedente” (Rcl 1987, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 21/5/2004, grifei).



    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI 9868/99: CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO. REFLEXOS. RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. É constitucional lei ordinária que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de mérito proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9868/99, artigo 28, parágrafo único). 2. Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, há similitude substancial de objetos nas ações declaratória de constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição positiva de constitucionalidade a segunda traz pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, traduzem manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma com a Constituição Federal. 3. A eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade, fixada pelo § 2º do artigo 102 da Carta da República, não se distingue, em essência, dos efeitos das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade. 4. Reclamação. Reconhecimento de legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao julgado do Tribunal. Ampliação do conceito de parte interessada (Lei 8038/90, artigo 13). Reflexos processuais da eficácia vinculante do acórdão a ser preservado. 5. Apreciado o mérito da ADI 1662-SP (DJ de 30.08.01), está o Município legitimado para propor reclamação. Agravo regimental provido” (Rcl 1880 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJe 19/3/2004, grifei)



    “RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ATO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. ELEIÇÃO PARA O CARGO DE PRESIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DO UNIVERSO DOS ELEGÍVEIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DA ADI N. 3.566. FRAUDE À LEI. FRAUDE À CONSTITUIÇÃO. NORMAS DEFINIDORAS DO UNIVERSO DE MAGISTRADOS ELEGIVÉIS PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DOS TRIBUNAIS. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS QUADROS ADMINISTRATIVOS DOS TRIBUNAIS. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 102 DA LOMAN. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE E CAUSA DE INEGIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Impugnação de ato do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concernente à eleição para o cargo de Presidente daquele Tribunal. 2. Discussão a propósito da possibilidade de desembargador que anteriormente ocupou cargo diretivo por dois biênios no TRF da 3ª Região ser eleito Presidente. 3. Afronta à decisão proferida na ADI n. 3.566 --- recepção e vigência do artigo 102 da Lei Complementar federal n. 35 - LOMAN. 4. Desembargador que exerceu cargo de Corregedor-Geral no biênio 2003-2005 e eleito Vice-Presidente para o biênio 2005-2007. Situação de inelegibilidade decorrente da vedação do art. 102, da LOMAN, segunda parte. 5. A incidência do preceito da LOMAN resulta frustrada. A fraude à lei importa, fundamentalmente, frustração da lei. Mais grave se é à Constituição, frustração da Constituição. Consubstanciada a autêntica fraus legis. 6. A fraude é consumada mediante renúncia, de modo a ilidir-se a incidência do preceito. 7. A renovação dos quadros administrativos de Tribunais, mediante a inelegibilidade decorrente do exercício, por quatro anos, de cargo de direção, há de ser acatada. 8. À hipótese aplica-se a proibição prevista na segunda parte do artigo 102, da LOMAN. 9. O artigo 102 da LOMAN traça o universo de magistrados elegíveis para esses cargos, fixando condição de elegibilidade (critério de antiguidade) e causa de inelegibilidade (quem tiver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente). O universo de elegíveis é delimitado pela presença da condição de elegibilidade e, concomitantemente, pela ausência da causa de inelegibilidade. Normas regimentais de Tribunais que, de alguma forma, alterem esses critérios violam o comando veiculado pelo artigo 102 da LOMAN. Pedido julgado procedente” (Rcl 8025, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2010, grifei).



    Além disso, verifico que existem no caso concreto peculiaridades que reforçam a necessidade do conhecimento desta reclamação constitucional. O valor em discussão é bastante elevado, cerca de R$ 1.5 milhão de reais, em valores de 2013 (doc. eletrônico 7, p. 1). Assim, aguardar a propositura de ação de execução fiscal, a garantia do débito e o julgamento de embargos à execução traria enormes prejuízos à reclamante e, também, aos cofres públicos que seriam obrigados a pagar vultosos honorários advocatícios. No mais, a reclamante, um centro de saúde, teria que passar a admitir, como empregados, cerca de 41 médicos, com todos os impactos econômicos e administrativos decorrentes.



    Noto, nessa direção, que o Supremo Tribunal Federal reconhece que a excepcionalidade do caso concreto é critério que permite superar eventuais óbices formais ao conhecimento de reclamações constitucionais. No mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CRIANÇA PORTADORA DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO 1 – AME: DOENÇA GRAVE. TERAPIA ZOLGENSMA. SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA: DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS: FINANÇAS PÚBLICAS E ACESSO À SAÚDE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 62.127 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



     “Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual. 3. Alegada violação a tema da repercussão geral. 4. Preliminar. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da reclamação. Iminência do perecimento do direito e patente teratologia na aplicação do tema pela origem. 5. Eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Palmas/TO, para o biênio 2023/2024. Candidato derrotado judicializou a questão. Juízo reclamado declarou a nulidade de três votos e determinou a recontagem. Interpretação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas. Impossibilidade. Violação ao tema 1120. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela Casa Legislativa. Matéria interna corporis. 6. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 7. Liminar referendada” (Rcl 57.526 MC-Ref/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023).



    Diante do exposto, no caso concreto, entendo que inexistem óbices para o conhecimento desta reclamação, uma vez que o direito positivo impõe a observância também pelos órgãos integrantes da administração pública dos precedentes vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado.



    Assim, no caso concreto, dos paradigmas apontados como violados pela reclamante, a reclamação só não é conhecida em relação à violação do Tema 725/RG, por força do art. 988, § 5º, II, do CPC, que exige o esgotamento das instâncias ordinárias (o que não ocorreu).



    No mérito, a reclamação é procedente, pois as decisões administrativas impugnadas afrontam precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Na espécie, no que interessa, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, a ADC 48/DF e a ADI 3.961/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, porém, observo que o ato reclamado adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por este Supremo Tribunal Federal:



    “A CLT é taxativa, em seu art. 41, caput, ao preceituar que ‘em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico (...)’. Com efeito, é cediço que o registro é direito elementar do trabalhador. O empregado já deve figurar no registro desde o o dia anterior ao início das atividades do trabalhador, conforme determina o inciso I do art. 2º da Portaria SEPRT nº 1.195/2019.



    Acrescente-se, noutra frente, que a procedência da infração sob discussão não se submete à invocada aferição da existência ou inexistência de ‘danos’ a quaisquer das partes.



    É de se esclarecer que o prejuízo se presume de forma absoluta com a violação simples e objetiva da norma, não sendo necessário o Auditor-Fiscal do Trabalho demonstrá-lo no caso concreto.



    Para caracterizar-se a infração, pois, basta que a conduta do empregador (ação ou omissão) esteja em desacordo com a norma.



    Ademais, a infração administrativa tem natureza objetiva e sua caracterização independe da existência da vontade do empregador e do resultado porventura ocorrido em consequência da violação, bastando a mera conduta. O empregador, por força do art. 2º da CLT, assume responsabilidade objetiva por todos os fatos ocorridos em seu estabelecimento. Logo, são objetivas as infrações administrativas, ou de mera voluntariedade, já que os riscos decorrentes do exercício da atividade econômica são atribuídos ao empregador. [...]



    É importante destacar, uma vez mais, que o recorrente não negou os fatos imputados na autuação, alegando apenas que os trabalhadores não gostariam de ser registrados e que a forma de contratação utilizada (através de Pessoas Jurídicas) é lícita, o que não elide a infração. [...]



    No caso da fórmula do art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005, entende-se que somente prevalecerá se o profissional pejotizado tratar-se de efetivo trabalhador autônomo ou eventual, não predominando como mero simulacro ou artifício para impedir a aplicação da Constituição da República, do Direito do Trabalho e dos direitos sociais e individuais fundamentais trabalhistas. Trabalhando o obreiro cotidianamente no estabelecimento empresarial, com todos os elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, deve o vínculo de emprego ser reconhecido (art. 2º, caput, e 3º, caput, CLT), com todos os seus consectários pertinentes.



    No caso em análise , o Auditor-Fiscal do Trabalho, em respeito ao princípio da primazia da realidade, concluiu que houve a contratação de 41 médicos como pseudos pessoas jurídicas, em fraude à lei, reconhecendo assim a existência de vínculos empregatícios com o recorrente.